Tribunal: TJES
Processo: 5009860-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009860-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: SAVVY SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1
. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a qual somente poderá ser afastada por meio de elementos probatórios capazes de infirmar a constatação de irregularidades no procedimento administrativo sancionatório, no qual deve ser observado o contraditório e a ampla defesa.

2.
A Lei nº 13.303/2016, no art. 83, prevê, expressamente, que deve ser concedido prazo de 10 (dez) dias úteis para exercício do contraditório no caso de aplicação de sanções, como multa, em contratos de licitação.

3.
Na hipótese, verifica-se a verossimilhança das alegações autorais apta a autorizar o deferimento do pedido subsidiário de suspensão da exigibilidade da multa contratual, considerando que os documentos apresentados pela recorrida, aparentemente, indicam que não fora observado o contraditório para a aplicação da referida penalidade.

4.
Ademais, resta igualmente caracterizado o
periculum in mora
, visto que o valor da multa cobrado perfaz a quantia de R$ 5.807.274,10 (cinco milhões, oitocentos e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e dez centavos), montante esse exorbitante e que é capaz de impactar diretamente a saúde financeira da sociedade empresária recorrida.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009860-38.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS

AGRAVAD
A
:
SAVVY SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS
contra a r. decisão de id 18682901, dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“
ação anulatória de ato administrativo de rescisão contratual c/c perdas e danos
”
ajuizada por
SAVVY SERVIÇOS LTDA

em face da recorrente, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para
“suspender a exigibilidade a multa rescisória aplicada pela ré de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no montante de R$ 5.807.274,10 (cinco milhões, oitocentos e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e dez centavos), sob pena de multa processual que fixo no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada ato de indevida cobrança ou de qualquer uso para negativação, em qualquer órgão ou cadastro, da multa cuja exigibilidade ora se suspende, sem prejuízo de outras sanções processuais que a situação comportar e exigir.”

Em suas razões recursais (id 5848887), pugna a agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo,
“
as causas ensejadoras das penalidades impostas à agravada foram os inúmeros descumprimentos contratuais visados e registrados nos Registros de Ocorrência ocorridos ao longo da execução do contrato”
.

Com arrimo nesses argumentos, e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
in
deferid
a
mediante a decisão acostada no id 6326883.

Contrarrazões, no id 6426286, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Compulsando os autos, é possível extrair que trata-se “ação anulatória de ato administrativo de rescisão contratual c/c perdas e danos” ajuizada por
SAVVY SERVIÇOS LTDA
,
ora agravada, em face de
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS
,
ora agravante, na qual aduz que é empresa do ramo da alimentação coletiva e, após participar de certame licitatório, celebrou contrato para atendimento a REGAP – Refinaria Gabriel Passos (contrato nº 5900.0117719.21.2).

Segue narrando que foi notificada da rescisão unilateral do contrato pela requerida através do ofício REGAP/EST 0011/2022, datado de 12/09/2022, o qual, contudo, possui vaga justificação de que
“a autora vinha descumprindo as exigências contratuais de forma reiterada, fazendo menção genérica à existência de 314 (trezentos e catorze) Relatórios de Ocorrência sem, no entanto, especificar quais seriam os fatos que resultaram em violações contratuais”
.

A autora sustenta, também, que a notificação de rescisão contratual expedida pela requerida não lhe concedeu prazo para defesa, e que não houve notificação prévia sobre supostos cumprimentos irregulares do contrato. Isto é, alega que foi surpreendida com a rescisão contratual sem a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Basicamente diante de tais fatos, e afirmando que
“uma alegação genérica de inadimplência contratual não é suficiente para romper o contrato entabulado”,
a requerente ajuizou a presente demanda, pugnando, liminarmente, pela concessão de tutela de urgência para
“(i) tornar inexequível a multa rescisória aplicada pela ré de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no montante de R$ 5.807.274,10 (cinco milhões, oitocentos e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e dez centavos)”
; e
“(ii) restabelecer a execução do contrato nº 5900.0117719.21.2, com ingresso da autora com seus equipamentos, insumos e mão de obra”
.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo proferiu a r. decisão vergastada, nos termos anteriormente alinhavados.

Foi em face dessa r. decisão que a agravante interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar o pedido liminar.

Pois bem. Inicialmente, calha registrar que a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância, por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

“
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.”

(TJES, AI: 00034187520198080035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020)
(grifei)

Firmada tal premissa, sabe-se que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a qual somente poderá ser afastada por meio de elementos probatórios capazes de infirmar a constatação de irregularidades no procedimento administrativo sancionatório, no qual deve ser observado o contraditório e a ampla defesa.

Na hipótese em apreço, a recorrida alega, na petição inicial, que
“uma alegação genérica de inadimplência contratual não é suficiente para romper o contrato entabulado”
e que não lhe fora oportunizado o contraditório para rescindir o contrato e para realizar a cobrança da multa prevista no instrumento contratual
.
Nesse ínterim, verifica-se que a demanda de origem cinge-se acerca do suposto inadimplemento das obrigações dispostas em contrato administrativo, pela parte agravada, o que autorizaria a rescisão contratual pela recorrente.

Neste ponto, agiu com acerto o Magistrado primevo, ao concluir que
“A verificação da (in)ocorrência do inadimplemento do contrato por parte da autora demanda a devida instrução probatória, não sendo possível, neste momento processual concluir, como pretende a autora, que houve o cumprimento integral da avença”
.

Todavia, tratando-se de demanda na qual se discute o suposto inadimplemento da recorrida, faz-se prudente a suspensão da exigibilidade da multa contratual – de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato –, considerando que a principal tese autoral é a de que encontra-se adimplente com as obrigações estabelecidas e que nunca foi notificada acerca de suposto descumprimento.

Acerca do tema, a Lei nº 13.303/2016, no art. 83, prevê, expressamente, que deve ser concedido prazo de 10 (dez) dias úteis para exercício do contraditório no caso de aplicação de sanções, como multa, em contratos de licitação. Senão vejamos:

Art. 83.

Pela inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública ou a sociedade de economia mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções
:

(...)

II -
multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato
;

(...)

§ 2º As sanções previstas nos incisos I e III do caput poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II,
devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis
.

Desse modo, verifico a verossimilhança das alegações autorais apta a autorizar o deferimento do pedido subsidiário de suspensão da exigibilidade da multa contratual, considerando que os documentos apresentados pela recorrida, aparentemente, indicam que não fora observado o contraditório para a aplicação da mencionada penalidade.

Ademais, entendo igualmente caracterizado o
periculum in mora
, visto que o valor da multa cobrado perfaz a quantia de R$ 5.807.274,10 (cinco milhões, oitocentos e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e dez centavos), montante esse exorbitante e que é capaz de impactar diretamente a saúde financeira da sociedade empresária recorrida.

A título exemplificativo, cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE POSTES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.
Aplicação de multa administrativa por inexecução parcial e rescisão do contrato. Ausência de motivação e violação ao contraditório e à ampla defesa não demonstrados. Aparente ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Suspensão da exigibilidade e execução da multa
. Recurso provido.
(TJPR; AgInstr 0032069-98.2022.8.16.0000; Curitiba; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Mansur Arida; Julg. 19/09/2022; DJPR 26/09/2022)
(grifei)

___________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de multa. Contrato administrativo. Indeferimento da tutela de urgência para se determinar a suspensão da exigibilidade da multa e a abstenção da inscrição da dívida ativa. Pretensão de reforma. Possibilidade, em parte.
Aplicação de penalidade contratual por atrasos na entrega de material, que foi precedida de processo administrativo, observado o contraditório e a ampla defesa. Presunção de legitimidade e de veracidade não elidida, de plano
. Razoável, todavia, oportunizar a apresentação de seguro garantia ou fiança bancária. Precedente. Parcial provimento do recurso.
(TJSP; AI 2048838-76.2019.8.26.0000; Ac. 12508816; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Olívia Alves; Julg. 17/10/2017; DJESP 23/05/2019; Pág. 3593)
(grifei)

Dessa forma, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido de tutela provisória, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo seu deferimento parcial.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)